Tribunal: TJDFT
Processo: 0708068-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO PERMANENTE DA BAGAGEM. VIAGEM DE IDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de extravio de bagagem. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Transporte aéreo. Extravio de bagagem. Perda permanente. Danos materiais. O transportador responde pelos danos causados ao passageiro e à sua bagagem. A autora teve extravio da bagagem que lhe causou dano material de cerca de R$ 1.015,00, equivalentes a aquisição de objetos de primeira necessidade, além de todo o conteúdo constante da mala perdida, que perfazia aproximadamente a monta de R$ 4.160,00. Sem declaração de valor de bagagem (art. 734, do CC), os danos materiais decorrentes do extravio são apurados por apreciação equitativa, de conformidade com a experiência comum (art. 6o. da Lei 9.099/1995). A viagem da autora tinha duração de cerca de 12 dias (ID. 29493694), de modo que o valor pleiteado a título de danos materiais se mostra condizente com os alegados bens perdidos, bem como, com o valor despendido para aquisição de novos objetos essenciais e situa-se no limite estabelecido na Convenção de Montreal, que, ainda que não aplicável ao caso, serve como parâmetro de limitação. Não há alteração na condenação em danos materiais.
3 – Danos morais. O extravio de bagagem representa violação aos direitos da personalidade, em face do abalo à tranquilidade e ao conforto de quem viaja, esperando encontrar, longe do seu domicílio, o mínimo para o seu conforto e dignidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais. Precedentes no STJ (AgRg no Ag 1135795/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 29/09/2010).
4 – Valor da indenização. Danos morais. Método bifásico. Em razão da difícil tarefa de fixação da indenização por danos morais, a jurisprudência desenvolveu o chamado método bifásico, no qual: “...na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO; REsp 1.771.866, MIN MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Esta tendência se verifica no TJDFT (Acórdão 1353485, ALVARO CIARLINI e Acórdão 1329488, SANDRA REVES) e nas Turmas Recursais (Acórdão 1182393, AISTON HENRIQUE DE SOUSA e Acórdão 1179287, GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA). Na jurisprudência das Turmas Recursais a indenização para fato assemelhado, extravio permanente de bagagem, é fixada, em média, em R$ 3.000,00 (Acórdão 1161755, 07137102920188070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1142732, 07305681120188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Acórdão 983191, 07113844020168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA). Para a segunda fase, observo as circunstâncias do caso, como o fato de o destino ser nacional, portanto viagem de média duração, o clima não oferecer transtornos excepcionais e não terem sido excepcionais os esforços para aquisição de novos bens, para fixar em R$2.000,00 a indenização. Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização ao valor acima, os quais devem ser atualizados desde a presente data e acrescidos de juros legais desde a citação.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
J